Tribunal: TJES
Processo: 0034250-96.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034250-96.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
APELADO: PERFIL LINEAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Verificada a existência de omissão no julgado
hostilizado
, impõe-se a correção por meio da via aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034250-96.2012.8.08.0048

EMBARGANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA

EMBARGADA: PERFIL LINEAR CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a Embargante se insurge contra o v. acórdão id 3248788, alegando que restou omissa a fixação dos índices e dos termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre os lucros cessantes, bem como por não ter se pronunciado sobre o pagamento das custas processuais.

Pois bem.

No caso
sub examine
, infere-se que o v. acórdão hostilizado reformou parcialmente a sentença para, dentre outras disposições:
(
i
)

determinar que os lucros cessantes devem ser apurados em conformidade com o valor correspondente a um aluguel no valor de mercado, por mês de atraso ou fração, a ser apurado em liquidação e
(
ii
)
condenar a Embargada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Embargante, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Entretanto, como bem declinado nas razões recursais, restou omissa a determinação dos critérios de atualização relativo aos lucros cessantes, bem como à estipulação da obrigação de pagamento das despesas processuais, razão pela qual passa-se a suprir as referidas omissões.

No que toca aos consectários legais aplicáveis aos lucros cessantes, devem estes ser atualizados por correção monetária, pelo INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), a partir do respectivo vencimento de cada aluguel até a citação, quando incidirá apenas a SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto juros, sob pena de
bis in idem.

Ademais, infere-se que o v. acórdão embargado reconheceu a sucumbência mínima da Embargante e impôs o ônus sucumbencial integralmente à Embargada, condenando-lhe ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Embargante, na forma do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Entretanto, restou omisso o julgado quanto ao pagamento das custas processuais, que também devem ser integralmente suportadas pela Embargada, dado o reconhecimento do decaimento mínimo da Embargante.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para suprir as omissões alegadas, e determinar que os valores dos aluguéis fixados a título de lucros cessantes devem estes ser corrigidos monetariamente, pelo INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), a partir do respectivo vencimento de cada obrigação até a citação, quando incidirá apenas a SELIC
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.